Tribunal: TCU
Processo: 016.319/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento das ações relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, cujo objeto são as ações relativas ao atendimento energético do Sistema Elétrico Interligado Nacional - SIN, diante do cenário hidrológico desfavorável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com o devido apoio do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução 315/2020, que: 9.1.1. elabore um plano estratégico de contingência para o enfrentamento de situações de crises hidroenergéticas no setor elétrico, em observância ao art. 41, inciso IV e parágrafo único, da Lei 13.844/2019, e ao art. 14 da Lei 10.848/2004, c/c os arts. 3o, incisos IV e V, e 4o, inciso I, do Decreto 5.175/2004, elencando as diretrizes gerais e metodologias para o estabelecimento, de forma preventiva e não exaustiva, de um conjunto de ferramentas e medidas, sequenciais e gradativas, que possa ser utilizado pelos gestores em situações análogas no futuro, bem como os parâmetros ou critérios técnicos pré-determinados para acionamento das medidas para a otimização dos recursos hidroenerge¿ticos e o enfrentamento de eventual situação de escassez hídrica, com a estipulação de prazos e metodologia para estimativa prévia dos custos das referidas medidas, assim como os impactos econômico-financeiros, sociais e tarifários decorrentes, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenerge¿tico no país, sem prejuízo dos usos múltiplos da água e da modicidade tarifária, de acordo com o art. 6o, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967; o art. 5o, da Lei 13.874/2019; a Portaria Normativa 30/GM/MME; os arts. 1o, inciso III, e 2o, inciso VI, da Lei 9.478/1997; o art. 1o, inciso X, da Lei 10.848/2004; o art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; o art. 37, caput , da Constituição Federal; os arts. 3o, 4o, incisos I, III, IV, VII, VIII, IX, X e XI, 5o, incisos II e III, e 6o, inciso III, do Decreto 9.203/2017; e os Referenciais para Avaliação de Governança em Políticas Públicas e de Controle de Políticas Públicas do TCU (Achados 1.1, 2.1 e 3.1); 9.1.2. prepare e apresente ao CNPE o relatório de lições aprendidas no enfrentamento da situação de escassez hídrica excepcional vivenciada no período 2020/2021, contemplando análise retrospectiva e individualizada de cada uma das medidas adotadas - bem como suas justificativas e evidências para tomada de decisão - para a otimização do uso dos recursos hidroenergéticos e as recomendações de aprimoramentos com vistas a propiciar a identificação do conjunto de ferramentas que possa ser utilizado pelos gestores em situações análogas no futuro, associando-as ao levantamento das causas conjunturais e estruturais da crise hidroenergética, em respeito ao intitulado no art. 7o, inciso II, § 3o, da Resolução 315/2020; art. 2o, incisos I e VI, da Lei 9.478/1997; art. 41, inciso IV e parágrafo único, da Lei 13.844/2019; art. 6o, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967; art. 37, caput , da Constituição Federal Brasileira; art. 14 da Lei 10.848/2004 c/c os arts. 3o, incisos IV e V, e 4o, inciso I, do Decreto 5.175/2004 (Achados 2.1 e 4.1); 9.2. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução 315/2020, considerando as disposições constantes dos arts. 1o, §§ 1o e 6o; 3o, §§ 1o e 2o; 4o; 5o, caput e parágrafo único; 7o; e 8o, da Resolução Creg 2/2021, que: 9.2.1. avalie os resultados obtidos pelo Programa de Incentivo a¿ Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica quanto às reduções acumuladas apuradas para os consumidores, de modo a se certificar a respeito de erros de faturamento eventualmente cometidos, comunicando os respectivos resultados para os consumidores de maneira clara, objetiva e consistente, antes de realizar os pagamentos dos bônus; e 9.2.2. providencie análise dos resultados do Programa de Incentivo a¿ Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, ponderando, inclusive, a utilização de conceitos de economia comportamental para, se for o caso, propor eventuais ajustes de parâmetros que entender pertinentes, em caso de aprovação para um novo estágio do Programa ou de sua futura reedição (Achado 2.1); 9.3. dar ciência ao MME, nos termos do art. 9o, incisos I e II, da Resolução 315/2020, de que a adoção das medidas de enfrentamento à crise hidroenergética, bem como a estruturação da operação de crédito financeiro de que trata a MP 1.078/2021, sem a realização de uma prévia análise dos custos e consequentemente dos impactos tarifários, baseada em estudos, evidências e análises estruturadas para que as alternativas possam ser julgadas de maneira objetiva, contraria uma série de dispositivos, a exemplo de: art. 6o, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967; art. 5o, da Lei 13.874/2019; Portaria Normativa 30/GM/MME; arts. 1o, inciso III, e 2o, inciso VI, da Lei 9.478/1997; art. 1o, inciso X, da Lei 10.848/2004; art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; art. 37, caput , da Constituição Federal Brasileira; arts. 3o, 4o, incisos I, III, IV, VII, VIII, IX, X e XI, 5o, incisos II e III, e 6o, inciso III, do Decreto 9.203/2017; e os Referenciais para Avaliação de Governança em Políticas Públicas e de Controle de Políticas Públicas do TCU (Achados 3.1 e 3.2). 9.4. comunicar o inteiro teor desta decisão ao Ministério de Minas e Energia, a¿ Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, a¿ Empresa de Pesquisa Energética; a¿ Comissão de Infraestrutura do Senado Federal; a¿ Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e a¿ Comissão Temporária Externa para averiguar as causas e efeitos da crise hidroenergética (CTECRHE); 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro nos incisos II e V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.